Tribunal: CARF
Processo: 10980.917530/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PER/DCOMP. INCONFORMIDADE COM MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. DECISÃO E DESPACHO DECISÓRIO MANTIDOS.
De um lado, tendo o despacho decisório indeferindo o ressarcimento em razão de aproveitamento do saldo credor de IPI na escrita fiscal, de outro lado, contestando as Recorrentes contra supostas glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal, resta evidente que a tese é matéria estranha à lide. Logo, correta a decisão recorrida que não conheceu a manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).